Tribunal: TJMT
Processo: 1011348-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011348-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL ROVERI MOLINA - CPF: 017.586.709-75 (ADVOGADO), R M DA SILVA - CNPJ: 07.707.494/0001-98 (AGRAVANTE), RONIMAIGUE MARTINS DA SILVA - CPF: 830.966.981-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MAYARA MARTINS DA SILVA MOLINA - CPF: 409.671.948-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou pedido de desbloqueio de valores e manteve penhora de quantias bloqueadas via SISBAJUD em contas bancárias dos executados, ao fundamento de ausência de prova da alegada impenhorabilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados em contas bancárias dos agravantes, no montante total inferior a quarenta salários-mínimos, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, considerando a alegação de natureza alimentar e destinação à subsistência pessoal e empresarial.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade constitui exceção à regra geral de responsabilidade patrimonial do devedor prevista no art. 789 do CPC, devendo ser interpretada restritivamente e com demonstração cabal dos requisitos legais.

4. Incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram.

5. Os recorrentes limitaram-se a alegações genéricas sobre necessidades pessoais e empresariais, sem apresentar prova documental robusta da origem, destinação e natureza alimentar dos valores bloqueados.

6. A pulverização dos valores em diversas instituições financeiras evidencia utilização típica de conta corrente destinada à gestão financeira ordinária, afastando a caracterização de reserva de subsistência protegida.

7. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC visa resguardar valores efetivamente destinados à subsistência básica ou reserva mínima emergencial, não se prestando a blindar patrimônio indiscriminadamente ou frustrar execução de crédito líquido e certo.

8. A penhora em dinheiro possui prioridade legal nos termos do art. 835, § 1o, do CPC, visando conferir maior efetividade à execução em harmonia com o princípio da satisfação do credor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária exige prova inequívoca de sua natureza alimentar, origem e destinação específica à subsistência do devedor. 2. Incumbe ao executado o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade, não sendo suficiente alegação genérica desacompanhada de lastro probatório documental."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 833, IV e X, 835, § 1o, e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.337.660/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
R M DA SILVA e RONIMAIGUE MARTINS DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Alta Floresta, na
Ação de Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial n. 1006027-41.2024.8.11.0007
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, que rejeitou o pedido formulado pelos executados e manteve a penhora dos valores bloqueados para garantia do pagamento do débito.

Os agravantes alegam, em síntese, que figuram como executados em ação de execução de título extrajudicial decorrente de contrato de empréstimo no valor de R$ 87.000,00, tendo havido bloqueio de valores via SISBAJUD em suas contas bancárias, em montantes inferiores a quarenta salários-mínimos, os quais sustentam serem impenhoráveis. Sustentam que, embora tenham arguido tal impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC, o juízo de origem rejeitou a impugnação por suposta ausência de prova robusta, mantendo a constrição, decisão esta posteriormente ratificada em sede de embargos de declaração.

Aduzem que os valores bloqueados são indispensáveis à subsistência da pessoa física e à manutenção das atividades da pessoa jurídica, pequeno escritório de contabilidade, o qual enfrenta dificuldades financeiras, além de despesas relevantes, inclusive com tratamento de saúde de familiar idoso. Argumentam que a exigência de prova cabal da natureza alimentar ou da destinação dos valores é indevida, porquanto a legislação estabelece presunção objetiva de impenhorabilidade até o limite legal, não podendo ser transferido ao executado ônus probatório excessivo e incompatível com a realidade fática.

Sustentam, ainda, que a decisão agravada incorre em omissão e erro de enquadramento jurídico ao desconsiderar a regra do art. 833, X, do CPC, bem como viola princípios constitucionais como o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana e a menor onerosidade da execução, além de comprometer a função social da empresa e a subsistência dos agravantes. Ao final, requereram a concessão de tutela de urgência para desbloqueio imediato dos valores ou suspensão da execução, bem como o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a impenhorabilidade das quantias constritas.

Restou indeferido o pedido liminar formulado (id. 356941859).

Em contrarrazões apresentadas em id. 363408359, a agravada sustenta o acerto da decisão agravada que manteve a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, ressaltando que a execução decorre de inadimplemento de cédula de crédito bancário e que os agravantes não indicaram bens à penhora nem comprovaram a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados. Argumenta que as alegações dos recorrentes são genéricas e desprovidas de lastro probatório, inexistindo demonstração de que os montantes constritos possuam natureza alimentar ou estejam vinculados à subsistência, destacando que “
limitaram-se a tecer alegações genéricas, desacompanhadas de qualquer lastro probatório documental
”.

Aduz, ainda, que o ônus da prova quanto à impenhorabilidade recai integralmente sobre os executados, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, o que não foi observado, sendo indispensável a comprovação inequívoca da origem e destinação dos valores. Sustenta que a movimentação bancária evidenciada nos autos revela utilização típica de conta corrente, com intensa circulação financeira, afastando a caracterização de reserva de poupança protegida, além de apontar desvirtuamento da finalidade da norma do art. 833, X, do CPC. Acrescenta que a penhora em dinheiro possui prioridade legal, inclusive em relação à pessoa jurídica, e que não há prova de que a constrição inviabilize a atividade empresarial ou comprometa direitos fundamentais, sobretudo diante do reduzido valor bloqueado em comparação ao débito exequendo.

Por fim, enfatiza a existência de múltiplas execuções em face dos agravantes, o que evidencia risco concreto de insolvência e reforça a necessidade de manutenção da penhora como forma de garantir a efetividade da execução e o direito de preferência do credor. Requer, assim, o desprovimento integral do agravo de instrumento, a manutenção da decisão recorrida e a confirmação do indeferimento da tutela recursal, com posterior liberação dos valores bloqueados em seu favor, como medida de satisfação do crédito executado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
R M DA SILVA e RONIMAIGUE MARTINS DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Alta Floresta que rejeitou o pedido formulado pelos executados e manteve a penhora dos valores bloqueados para garantia do pagamento do débito.

A questão debatida neste agravo de instrumento cinge-se à alegada impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias dos agravantes, no montante total de R$ 19.441,28 (dezenove mil quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e oito reais), sendo R$ 6.830,97 (seis mil oitocentos e trinta reais e noventa e sete centavos) de titularidade da pessoa jurídica R M DA SILVA ME e R$ 12.610,31 (doze mil seiscentos e dez reais e trinta e um centavos) pertencentes ao avalista RONIMAIGUE MARTINS DA SILVA, ao argumento de que tais quantias seriam impenhoráveis nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

De início, cumpre destacar que, embora seja verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha evoluído no sentido de reconhecer a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos mesmo quando depositados em conta corrente, tal proteção não é automática nem absoluta, exigindo a demonstração inequívoca de que os recursos possuem natureza alimentar e são essenciais à subsistência do devedor e de sua família.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Execução de título e xtrajudicial. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15. 3.
A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente
, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC
. (EREsp 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe 04/04/2014.4.
A abrangência da regra do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda.
Precedentes.5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível .6. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2337660 PE 2023/0109425-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023 - destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 2. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, alegando tratar-se de verba alimentar destinada ao seu sustento e tratamento de saúde, além de nulidade da citação editalícia por ausência de comprovação da publicação no diário oficial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de verba alimentar ou destinada à saúde do agravante; e (ii) verificar a regularidade da citação editalícia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A impenhorabilidade de valores com fundamento no art. 833, IV, do CPC, exige prova inequívoca de que os montantes constritos possuem destinação específica para sustento do devedor ou tratamento de saúde, o que não foi demonstrado pelo agravante. 5. O agravante não apresentou extratos bancários, comprovação de sua renda mensal ou outros elementos que permitissem aferir a natureza alimentar dos valores bloqueados, não sendo possível presumir sua impenhorabilidade apenas com base em alegações genéricas. 6.
A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, exige comprovação da origem e natureza dos depósitos, o que não foi demonstrado no caso concreto
. 7. A jurisprudência admite interpretação extensiva para proteger reservas financeiras em contas correntes quando comprovada sua vinculação ao sustento ou segurança financeira básica do devedor, requisito não atendido pelo agravante. 8. Quanto à alegação de nulidade da citação, restou evidenciado que a citação por edital somente foi determinada após o esgotamento de todas as tentativas de localização do agravante, em conformidade com o art. 256 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, sob o fundamento de se tratarem de verba alimentar ou destinada à saúde, exige prova inequívoca da destinação específica dos montantes bloqueados. 2.
A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, exige comprovação pela parte interessada da origem e natureza dos valores.
3. A citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do citando. (N.U 1026588-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores bloqueados em conta bancária do executado, sob a alegação de que tais montantes seriam impenhoráveis por se tratarem de verbas salariais, depósitos em caderneta de poupança abaixo do limite legal e ressarcimento de despesas de trabalho. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se os valores bloqueados atendem aos requisitos legais de impenhorabilidade previstos no art. 833 do CPC/2015 e se o executado comprovou a origem desses montantes para afastar a penhora. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 789 do CPC/2015, o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo exceções expressamente previstas em lei. 4.
O art. 833 do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos e quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

Contudo, cabe ao executado demonstrar que os valores bloqueados se enquadram nessas hipóteses legais. 5. O recorrente limitou-se a alegar a natureza alimentar dos valores penhorados, sem apresentar qualquer documento que comprovasse suas assertivas, descumprindo seu ônus probatório.
6. Precedentes do STJ e dos Tribunais estaduais reconhecem que a mera alegação de impenhorabilidade, sem comprovação da origem dos valores, não é suficiente para afastar a penhora. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária deve ser acompanhada de prova inequívoca de sua origem, sob pena de manutenção da penhora.” (N.U 1002110-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – NOTA PROMISSÓRIA – PREENCHIMENTO POSTERIOR DA DATA DE VALIDADE – POSSIBILIDADE – SÚMULA 387 DO SF – TÍTULO VÁLIDO – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEGRA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – ART. 239, § 1o DO CPC/15 – CITAÇÃO SUPRIDA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITE SANS GRIEF –
IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, X, DO CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO
– ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que o montante se trata de verba salarial/alimentar.
(N.U 1021600-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024- grifo nosso)

Desta forma, a impenhorabilidade constitui exceção à regra geral da responsabilidade patrimonial do devedor prevista no art. 789 do CPC, segundo a qual "
o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações
". Por se tratar de exceção, deve ser interpretada restritivamente e sua aplicação exige demonstração cabal dos requisitos legais.

O art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que "
incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
". Trata-se de regra clara de distribuição do ônus probatório que não admite inversão, uma vez que o devedor é quem detém a posse dos documentos necessários para evidenciar a origem e a destinação dos recursos, tais como extratos bancários, comprovantes de renda e despesas.

No caso em análise, verifica-se que os agravantes não se desincumbiram satisfatoriamente do ônus probatório que lhes competia. Limitaram-se a apresentar alegações genéricas sobre sua condição pessoal e as necessidades da empresa, sem produzir qualquer prova documental robusta que corrobore suas assertivas.

A análise detida dos autos revela que não foram juntados extratos bancários de longo prazo que demonstrassem a movimentação habitual das contas, comprovantes de renda que evidenciassem a origem dos recursos, ou documentos que atestassem as despesas essenciais do núcleo familiar ou da pessoa jurídica. A mera alegação de que os valores seriam destinados ao tratamento de saúde de genitor idoso e à manutenção das atividades do escritório de contabilidade, desacompanhada de qualquer lastro probatório, não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade.

Ademais, conforme bem observado pelo magistrado de primeiro grau e corroborado pela agravada em suas contrarrazões, a constrição recaiu sobre quantias depositadas em diversas instituições financeiras, incluindo bancos digitais e fintechs como Banco Inter, CORA SCFI, Banco C6 S.A., Neon Financeira, Mercado Pago, entre outras. Tal pulverização de ativos é característica típica de contas destinadas à gestão financeira corrente e ao custeio de despesas imediatas, e não ao acúmulo de economias ou reservas de subsistência.

No que tange especificamente à pessoa jurídica, é imperioso destacar que a alegação de impenhorabilidade de valores destinados ao pagamento de funcionários ou à manutenção das atividades empresariais exige prova ainda mais robusta. Não basta a mera alegação genérica de que os valores seriam indispensáveis à continuidade da empresa. É necessário demonstrar, de forma cabal e documentada, que a indisponibilidade daqueles montantes específicos inviabilizaria a atividade empresarial ou comprometeria direitos fundamentais de terceiros.

No caso concreto, o valor bloqueado na conta da pessoa jurídica perfaz apenas R$ 6.830,97 (seis mil oitocentos e trinta reais e noventa e sete reais), montante que, diante da magnitude da dívida exequenda superior a R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), não possui o condão de causar a falência ou a cessação das atividades de um escritório de contabilidade, conforme alegado pelos recorrentes. A ausência de demonstração de que tal quantia representa o único recurso disponível para a sobrevivência da empresa, mediante apresentação de balancetes, folhas de pagamento ou cronogramas de obrigações inadiáveis, impede o acolhimento da pretensão.

Importante ressaltar que a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC visa resguardar valores efetivamente destinados à subsistência básica do devedor ou que constituam reserva mínima para situações de emergência, não se prestando a blindar patrimônio de forma indiscriminada ou a servir como escudo para frustrar a legítima execução de créditos líquidos e certos.

Por fim, cumpre observar que a penhora em dinheiro possui prioridade na ordem de nomeação de bens estabelecida pelo art. 835, § 1o, do CPC, que determina que "
é
prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto
". Tal prioridade visa conferir maior efetividade à execução, princípio que deve prevalecer em prol do exequente.

A alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução não prospera, pois tal princípio deve ser interpretado em equilíbrio harmônico com o princípio da satisfação do credor e da efetividade da execução. Em um contexto de múltiplos débitos e ausência de outros bens livres e desembaraçados indicados pelos executados, a manutenção da penhora em dinheiro é o caminho para assegurar a utilidade do processo executivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que rejeitou o pedido de desbloqueio dos valores e determinou a manutenção da penhora para garantia do pagamento do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026